Tribunal: CARF
Processo: 10880.934129/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.934129/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.589 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
ITALTEL BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.934129/2013-31
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.589 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934129/2013-31

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de analisar Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal que indeferiu manifestação de inconformidade.
Mas, inicialmente, convém esclarecer que este relator recebeu para elaboração de
relatório e voto dois processos administrativos que tratam do mesmo caso, motivo pelo qual
serão analisados conjuntamente e que terão relatório e voto similares.
A empresa ITALTEL BRASIL LTDA transmitiu duas declarações de
compensação (tabela abaixo) pretendendo compensar débitos de tributos administrados pela RFB
com crédito de pagamento indevido. A empresa informou em campo apropriado nas duas
DCOMPS que o a ser utilizado na compensação era originado de uma terceira DCOMP (de no
39825.72529.030409.1.3.04-5110):
PAF
PER/DCOMP
Crédito Original na Data da
Transmissão
N° do PER/DCOMP Inicial
10880.934130/2013-66
36778.01675.160709.1.3.04-6596
R$18.101,10 39825.72529.030409.1.3.04-5110
10880.934129/2013-31
20611.61471.190609.1.3.04-8546
R$66.720,17 39825.72529.030409.1.3.04-5110

As duas DCOMPs foram submetidas a análise eletrônica, resultando na lavratura
de Despachos Decisórios, não homologando as compensações realizadas.
Como a contribuinte declarou nas duas DCOMPs que crédito era originado da
DCOMP 39825.72529.030409.1.3.04-5110, a análise do crédito pela RFB resumiu-se à
averiguar a situação do crédito nesta terceira DCOMP. Concluiu-se que o DARF de R$
22.309,64
de
PA
31/12/2007
(estimativa
de
CSLL),
informado
na
DCOMP
39825.72529.030409.1.3.04-5110, não mais possuía saldo de pagamentos disponível para
aproveitamento nas duas DCOMPs aqui analisadas:

Da manifestação de inconformidade
A recorrente apresenta defesa, que é idêntica nos dois processos, alegando que seu
crédito seria originado do recolhimento a maior de estimativa de CSLL de Dezembro de 2007,
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.589 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934129/2013-31

visto que teria apurado em DIPJ o débito no valor de R$ 276.699,75 mas recolhido R$
413.640,21. O crédito estaria declarado na DCOMP39825.72529.030409.1.3.04-5110. Informa
também que o DARF de R$ 22.309,64 “em nenhum momento foi utilizado para esta
compensação”

Na mesma sessão do dia a 5 de março de 2020, a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte nos dois processos, nos termos da ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
PAGAMENTO A MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DE DIREITO CREDITÓRIO.
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O relator demonstrou com telas dos sistemas da RFB, e ao contrário do que
alega
a
recorrente,
que
o
DARF
R$
22.309,64
foi
utilizado
na
DCOMP
39825.72529.030409.1.3.04-5110:
“9.1 Assim, não procede a afirmativa da Manifestante, no sentido de que o “[...]
DARF código 2484 de R$ 22.309,64 (...), recolhido em 15/02/2008, em nenhum
momento foi utilizado para esta compensação, como pode observar no PER/DCOMP
original”: não só foi utilizado (1a tela, supra), como foi bastante para que a
PER/DComp
no
39825.72529.030409.1.3.04-5110
fosse
homologada
em
26/07/2013, conforme consulta ao sistema RFB PER/DCOMP/Sief. Verificando-se
que o “Saldo de Crédito Original” foi de “0,00” (2a tela, supra), não há direito
creditório algum a ser reconhecido”. Grifei.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, também idêntico nos dois processos, no qual expõe os fundamentos de fato e de
direito a seguir sintetizados.
Repisa o argumento de que apourou débito de estimativa de dezembro de 2007 no
valor de R$ 276.699,75, mas equivocadamente recolheu R$ 413.640,21.
No entanto, ao utilizar este suposto crédito em compensações, afirma ter se
equivocado no preenchimento das DCOMPs:
“10. Como explicado acima, a Recorrente recolheu um montante a maior de
CSLL, que foi objeto da PER no 39825.72.529.030409.1.3.04-5110 (doc. 6). Ocorre
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.589 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934129/2013-31

que a origem desse crédito não era esse pedido de restituição. Na realidade, a origem
do crédito está vinculada à PER no 00813.21007.060409.1.7.04-9552 (doc. 7).
11. Contudo, por um equívoco no preenchimento do pedido de
compensação, foi informada a PER no 39825.72.529.030409.1.3.04-5110 como
sendo a originária do crédito compensado, quando o correto seria a indicação da
PER no 00813.21007.060409.1.7.04-9552. Essa retificação foi indicada no razão
contábil da Recorrente, mas acabou não sendo refletida na documentação fiscal”
Grifei.
E continua:
“Apesar do equívoco no preenchimento das declarações fiscais, a verdade é que
a Recorrente recolheu valores a maior, que estão refletidos em sua contabilidade,
razão pela qual possui o direito à compensação desses créditos com débitos
administrados pela Receita Federal”
Alega que meros erros na DCTF e PER/DCOMPs não impediriam o reconhecime
nto de reu direito. Apresenta julgados deste CARF neste sentido.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, cumpre esclarecer que a defesa da recorrente agiu bem em
apresentar defesas idênticas nos dois processos. Este caso está dividido em dois PAFs apenas por
uma característica dos sistema da RFB, que tratam de modo separado dois ou mais
PER/DCOMPs, mesmo que se tratem de uma mesma origem de crédito.
Mas quanto ao mérito, entendo que o Recurso Voluntario deve ser declarado
improcedente.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.589 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934129/2013-31

A recorrente conseguiu cometer “equívocos” em todas as fases deste caso.
Ao apresentar a manifestação de inconformidade afirmou que a origem do crédito
é a DCOMP 39825.72.529.030409.1.3.04-5110, mas que o DARF de R$ 22.309,64 “em nenhum
momento foi utilizado para esta compensação”. O relator do Acórdão recorrido demonstrou que
este DARF foi sim utilizado na DCOMP 39825.72.529.030409.1.3.04-5110, a qual foi inclusive
homologada.
No Recurso Voluntário, diante da resposta do relator de que o DARF de R$
22.309,64 estava vinculado à DCOMP 39825.72.529.030409.1.3.04-5110, a defesa afirma,
somente agora, que a origem do crédito das duas DCOMPS não é a DCOMP
39825.72.529.030409.1.3.04-5110, mas uma outra DCOMP, de no 00813.21007.060409.1.7.04-
9552.
A recorrente não consegue apresentar nem ao menos dois documentos que
estejam em coerentes entre si. A recorrente erra (segundo alega) o pagamento ou a apuração da
estimativa; erra no aproveitamento do crédito (segundo alega) e erra nas alegações de fato na
manifestação de inconformidade. A recorrente cometeu “equívocos” até mesmo na juntada dos
documentos: o relator apontou ainda que a defesa juntou a folha inicial de um PER/DCOMP,
mas as demais folhas (corpo) de outra:
“8. A folha de rosto da PER/DComp juntada aos autos pela Manifestante, de
fato, corresponde à de no 39825.72529.030409.1.3.04-5110 (e-fls. 63). Todavia, de seu
corpo, infere-se que se trata de “PER/DCOMP Retificador”, sendo o “Número do
PER/ DCOMP Retificado: 03943.92551.030409.1.3.04-0203” (e-fls. 64), que
corresponde à PER/DComp no 00813.21007.060409.1.7.04-9552 (homologada em
26/07/2013, conforme consulta ao sistema RFB PER/DCOMP/Sief)”.
Mas, mesmo assim, afirma no Recurso Voluntário que seu crédito estaria
comprovado. Neste momento, pergunta-se: comprovado onde? A defesa apresenta apenas
argumentos.
Está certa a defesa ao afirmar que erros materiais cometidos no preenchimento de
declarações acessórias não podem impedir o reconhecimento de um direito. Mas não é disto que
se trata aqui. Não há qualquer documento nos autos que demonstre que houve erro no
preenchimento das DCOMP 36778.01675.160709.1.3.04-6596 e 20611.61471.190609.1.3.04-
8546. O que a recorrente chama de “documentação fiscal”, encartado no parágrafo 11 do
Recurso Voluntário é na verdade apenas uma tabela.
A compensação de tributos administrados pela RFB, regulado pelo artigo 74 da lei
9.430/19961, é operacionalizada exclusivamente pelo contribuinte, sem qualquer intervenção ou
permissão prévia da RFB. Esta compensação está sujeita a homologação posterior da RFB, que
deverá necessariamente ocorrer em até cinco anos2.

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
2 § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.589 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934129/2013-31

Logo, o procedimento fiscal que resultou na lavratura do despacho decisório
combatido é a própria materialização do parágrafo 5o do artigo 74 da lei 430/1996, pois a RFB
objetivamente não homologou a compensação realizada pela recorrente. E o termo
“homologação” deve ser entendido no sentido estrito, ou seja, a manifestação de concordância
diante de um ato determinado. Por isto se fala em homologação de sentença estrangeira,
homologação de acordo extrajudicial e homologação de divórcio consensual. Assim, a RFB
concorda ou não (homologa ou não) o procedimento realizado pela recorrente de compensar um
débito.
E no presente caso, a recorrente pretendeu compensar débitos nas duas DCOMPs
analisadas aqui conjuntamente, informando que o crédito a ser utilizado estava informado na
DCOMP 39825.72529.030409.1.3.04-5110, a qual, como já demonstrado, teve ser crédito
exaurido em outras compensações, sem possibilidade de utilização nas referidas DCOMPs.
A alegação de mero erro de preenchimento das DCOMPs carece de demonstração.
Os documentos juntados se conectam apenas pelos argumentos da recorrente e nada mais. Pela
leitura das esparsas folhas de todas as PER/DCOMP juntadas nos dois processos não é possível
concluir que a recorrente pretendeu de fato utilizar o crédito decorrente do suposto pagamento a
maior de R$ 413.640,21.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 223
DF CARF MF
Original